Tribunal: TJPA
Processo: 0809262-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809262-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Convicon Contêineres de Vila do Conde S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento (AI nº 0809262-03.2025.8.14.0000), mantendo a competência da Justiça Estadual e indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova ambiental.

2.

A embargante alega: (i) erro material, pois o acórdão baseou-se em precedente com eficácia suspensa; (ii) omissão quanto ao interesse jurídico da Agência Nacional de Mineração (ANM); e (iii) contradição sobre a inversão do ônus probatório, já decidida na origem, com base na Súmula 618/STJ e no princípio da precaução.

II. Questões em discussão

1.

Saber se há erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) ao uso de precedente com eficácia suspensa; (ii) à análise da competência da Justiça Federal diante da atuação da ANM; e (iii) à possibilidade de inversão do ônus da prova ambiental em sede recursal.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, com fundamentação clara e coerente, afastando a alegação de competência federal por ausência de intervenção formal da União ou da ANM (CF, art. 109, I).

2.

A atuação fiscalizatória de órgão federal não desloca a competência para a Justiça Federal sem presença processual ou manifestação formal de interesse jurídico (STJ, CC 102.688; AgRg no CC 145.196).

3.

A Súmula 618/STJ confere ao magistrado a faculdade, e não o dever automático, de inverter o ônus da prova nas ações ambientais, o que deve ocorrer conforme o art. 373, § 1º, do CPC e os elementos do caso.

4.

A menção ao precedente (AI nº 0801658-88.2025) teve caráter argumentativo e histórico, sem vinculação a sua eficácia suspensa.

5.

A tentativa da parte de reabrir discussão meritória por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de vícios aptos a embasar embargos de declaração exige a demonstração clara de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A atuação fiscalizatória da ANM, sem participação no polo passivo da lide ou manifestação de interesse jurídico, não desloca a competência para a Justiça Federal (CF, art. 109, I).

3. A inversão do ônus da prova ambiental é faculdade do magistrado, a ser avaliada conforme os elementos do caso concreto, não sendo cabível em sede de embargos sem fato superveniente ou risco concreto ao meio ambiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, LIV; 93, IX; 109, I; 225; CPC, arts.
1.022, 373, § 1º, 507; Súm. 618/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgRg no CC 145.196, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Seção, j. 08.06.2016;

– STJ, CC 102.688/MG, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 3ª Seção, j. 13.04.2011;

– TRF-4, AC 5018361-53.2023.4.04.7201/SC, Rel. Des. Giovani Bigolin, 1ª Turma, j. 26.02.2025;

– TJ-SP, ApCív 0008580-02.2011.8.26.0562, Rel. Des. Henrique Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809262-03.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.

EMBARGADA: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
contra o Acórdão de Id. 29111131 que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao seu recurso.

Narram os autos de origem que
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ajuizou a Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
contra
TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A.
, com o objetivo de
obter a desunitização e devolução de contêineres utilizados no transporte de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, evitando a continuidade da cobrança de taxas de detention e outros encargos indevidos
.

A parte autora,
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
alega que é uma empresa que atua no fornecimento e exportação de minérios. No curso de suas atividades comerciais, decidiu proceder à exportação de mercadorias acondicionadas em
25 contêineres
, identificados pelos seguintes números:

FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928 e TRHU2956334.

No entanto, ao tentar realizar a exportação da carga, a autora teve suas mercadorias
apreendidas para fiscalização pela Receita Federal do Brasil
, o que resultou na
paralisação dos contêineres no Porto de Vila do Conde desde 25 de outubro de 2024
. Como consequência, foi declarado o
perdimento das mercadorias
, conforme auto de infração anexado aos autos, ficando a empresa
CONVICON
como fiel depositária das cargas retidas.

Diante disso, a autora
impugnou o auto de infração
e
requereu a entrega dos contêineres aos seus proprietários (armadores), visto que a permanência indevida das unidades no terminal resultou na cobrança de altas taxas de detention
. Tal solicitação foi formalizada por meio de
e-mail enviado à CONVICON em 30/12/2024
, contudo,
não houve qualquer resposta ou providência efetiva em relação à liberação dos contêineres
.

Alega a parte autora que:

·
Os contêineres não fazem parte da carga
e não se confundem com ela, não sendo sequer considerados embalagens das mercadorias, conforme disposto no art. 24 da Lei 9.611/1998;

· A
retenção das unidades de carga é indevida
, uma vez que a responsabilidade pela guarda da carga fiscalizada recai sobre a requerida, na condição de concessionária de serviço público;

· A
omissão da ré
em proceder à desunitização dos contêineres
impõe à autora um ônus financeiro excessivo e desproporcional
, pois a empresa
está arcando com os custos de armazenagem cobrados pela requerida e, simultaneamente, com a cobrança de detention
por parte dos armadores;

· A Receita Federal
não exige a retenção dos contêineres para a continuidade do processo de fiscalização
, sendo a guarda da mercadoria de exclusiva responsabilidade da ré.

Diante da inércia da requerida, a autora se viu
obrigada a ingressar com a presente ação
, buscando a
liberação imediata dos contêineres
e
a interrupção da cobrança de detention
, que vem gerando prejuízos financeiros diários.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

3.
Isso posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado pela parte autora para determinar que o TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A proceda à
desova da carga transportada e à desunitização dos contêineres FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928, TRHU2956334
, liberando a entrega vazia da unidade de carga e alocando as mercadorias fora da unidade de carga transportada, em local reservado para a fiscalização, no
prazo de um dia útil para cada container
, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais),
a ser revertido em favor da autora.

4.
Quanto ao armazenamento do conteúdo constante no referido contêiner: a fim de que não se interfira na fiscalização a ser feita pela RFB, o conteúdo deverá permanecer no recinto da requerida, contudo os gastos relativos à conservação e armazenamento devem correr às expensas do autor, posto que as mercadorias são de sua propriedade.

(.
..)

Inconformada a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.
interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO n 0801658-88.2025.8.14.0000, que foi parcialmente provido, nos seguintes termos:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESUNITIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES. CONCESSIONÁRIA PORTUÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DA CARGA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A. e Agravo interno interposto por MR Importação e Exportação Ltda. este último contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento da empresa CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A., obstando os efeitos de tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer.

- A decisão de origem determinava a desunitização de 25 contêineres contendo minério de cobre e sua devolução aos armadores. Alegações de ausência de estrutura técnica e licenciamento ambiental para manuseio da carga pela concessionária agravante. Posterior decretação de perdimento das mercadorias pela Receita Federal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária portuária possui obrigação legal de desunitizar carga apreendida após o perdimento decretado pela Receita Federal;(ii) avaliar a validade da imposição de obrigação que pode envolver riscos ambientais e prejuízos operacionais; (iii) analisar a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo à decisão que impunha à agravante a desunitização dos contêineres.

III. Razões de decidir

3. Com o perdimento, extingue-se a relação jurídica entre a empresa autora e as mercadorias, as quais passam a pertencer à União, nos termos do Decreto-Lei nº 1.455/76.

4. Os contêineres são bens de terceiros (armadores), sendo indevida sua retenção, que acarreta prejuízos diários à empresa agravada, inclusive por cobrança de taxas de detention.

5. A CONVICON, na condição de fiel depositária, é responsável pela guarda da carga pública, conforme art. 647, I, do Código Civil, cabendo-lhe buscar solução viável para o armazenamento.

6. O argumento de ausência de estrutura técnica ou licença ambiental não exime a agravante do dever assumido ao aceitar a carga, devendo eventual risco ambiental ser suportado pelo ente público responsável, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88.

7. Há risco de dano irreparável à autora da ação originária pela retenção indevida dos contêineres, justificando a concessão de prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcial provido, para conceder novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, a fim de que a
Agravante
proceda à desunitização das cargas e liberação dos contêneres, em local afastado do leito do rio,
sob as suas expensas, resguardado o direito de regresso contra a União Federal
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade, além do uso de força policial e penhora on-line em favor da agravada, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

9. Agravo Interno julgado prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. O perdimento de mercadoria extingue a obrigação do particular sobre sua guarda, transferindo-a à União;

2. Contêineres utilizados na exportação pertencentes a armadores devem ser restituídos quando não necessários à fiscalização;

3. A concessionária portuária, ao aceitar exercer o encargo de depositária, assume a responsabilidade por sua guarda, não podendo se esquivar sob alegação de ausência de estrutura técnica ou licenciamento ambiental.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts.
37, § 6º e 225;

CC, art. 647, I;

CPC, art. 139, IV;

Decreto-Lei nº 1.455/76, arts. 28 e 29.

13ª Sessão Ordinária de 2025 da 1ª Turma de Direito Privado

A
MR Importação e Exportação Ltda
peticiona nos autos para informar ao juízo de origem o teor do
acórdão proferido em 12/05/2025
no Agravo de Instrumento, que determinou à
Convicon
a
desunitização de 25 contêineres no prazo de 5 dias úteis
a partir da publicação (13/05/2025),
em local afastado do leito do rio e às suas expensas
, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 por unidade
, além de uso de
força policial e penhora on-line
. Requer, assim, o
cumprimento imediato da decisão
.

A
CONVICON
requereu
tutela provisória de urgência incidental
para
suspender a ordem de desunitização de 25 contêineres com minério de cobre
, alegando
fatos novos
e
risco grave à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente
, com base em
Nota Técnica elaborada por engenheiros de segurança
, que aponta a inexistência de estrutura e EPIs adequados para a operação. Argumenta que o cumprimento da ordem judicial, sem medidas técnicas e de segurança prévias,
configura risco iminente de danos irreversíveis
, e propõe, alternativamente, a
nomeação de perito judicial
para estabelecer critérios seguros para a execução. Pede urgência diante do prazo exíguo e da multa diária de R$ 250 mil.

Comunicado oficialmente o teor do Acórdão ao Juízo a quo em 21/05/2025.

O Juiz da 2ª Vara Cível de Barcarena (Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO)
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela
CONVICON
, que pretendia
suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJPA
no Agravo de Instrumento nº 0801658-88.2025.8.14.0000. O magistrado destacou que
juízo de 1º grau não pode rever decisão de instância superior
, e que
não há urgência configurada
, pois os custos da desunitização decorrem da atividade empresarial da requerida. Determinou, ainda, que a CONVICON apresente, em 5 dias,
cópia do contrato firmado com a MR Importação
, para posterior manifestação da autora.

A
CONVICON
reiterou pedido de
tutela de urgência
para
suspender a obrigação de desunitização dos contêineres
, alegando
risco irreparável ao meio ambiente e à saúde humana
, por falta de estrutura adequada no terminal. Requereu, ainda, que o juízo
convoque, com urgência, reunião virtual
com diversos órgãos e representantes — incluindo Receita Federal, SEMAS, SEMADE, ANM e representantes da MR Importação — para buscar
solução consensual e técnica
ao impasse. Ressaltou sua boa-fé e impossibilidade operacional de cumprir a decisão judicial sem risco ambiental.

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requer a
apreciação de petição anterior
(ID nº 142438506) e a
condenação da CONVICON por litigância de má-fé
, alegando que a requerida descumpre deliberadamente o acórdão do TJPA, tenta rediscutir a decisão no juízo de 1º grau — o que foi corretamente rejeitado —, e se omite quanto à apresentação de documentos solicitados. Sustenta que essas condutas configuram
tumulto processual, resistência injustificada e desrespeito à autoridade judicial
, requerendo aplicação de
multa por má-fé processual
e por
ato atentatório à dignidade da justiça
.

Em 30/05/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO proferiu a decisão lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1.
Em atendimento à petição juntada pela ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A no id 143833103, designo
reunião para as 12h00min do dia 04.06.2025
, a ser realizada na plataforma Microsoft Teams.

2.
Em harmonia com a decisão anteriormente proferida por este juízo no id 136257946, suspenda-se o cumprimento da decisão de id 143623636 até o término da reunião, ocasião em que este juízo irá se manifestar sobre os pedidos feitos pelas duas partes.

3.
Expeçam-se e-mails para comunicação das autoridades mencionadas na petição com id 143833103, ressalvando a possibilidade de se fazerem representadas por servidores hierarquicamente inferiores que detenham autoridade para se manifestar sobre o tema.

4.
O e-mail deve ser instruído com link para participar da reunião e com as peças de id 134877042, 135034876, 136186250, 137869185, 140182677, 142957840 e 143833103 destes autos.

5.
Notifique-se e dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

6.
Expeça-se o necessário.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito

A
CONVICON
informa que
cumpriu a decisão judicial
(ID nº 143638971) ao esclarecer que
não possui contrato individual com a MR Importação
, pois sua prestação de serviços é regulada por
tabela pública de preços
, aplicável a todos os usuários. Destaca que
não possui estrutura nem licença para movimentação de carga a granel
, reforçando a impossibilidade de realizar a desunitização exigida. Reitera que
atua com boa-fé
, cumpre as normas ambientais e está disposta a transferir a carga a outro depositário indicado. Por fim,
manifesta ciência e adesão à reunião marcada
, com participação de seus representantes para buscar solução consensual.

Em 05/06/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
proferiu a decisão recorrida lavrada
nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Os fatos narrados na reunião ocorrida em 04.06.2025, especialmente aqueles apresentados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, evidenciam preocupações legítimas quanto ao risco de danos ambientais graves e irreversíveis decorrentes da movimentação e da desova da carga de minério objeto deste processo.

Essas informações, prestadas por órgão técnico competente, devem ser levadas em consideração pelo juízo, diante da relevância e da gravidade das questões ambientais envolvidas.

Diante disso, e considerando o princípio da precaução – segundo o qual, na presença de riscos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes de prevenção –, suspendo o cumprimento da decisão de ID 143623636.

Considerando, ainda, a urgência que o caso demanda e a necessidade de obtenção de informações técnicas que permitam a adequada apreciação da matéria, determino a intimação pessoal do Secretário da Secretaria Extraordinária de Portos, Logística e Energia – SEPLE do Município de Barcarena, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à existência de área tecnicamente adequada e licenciada para o armazenamento da carga em questão.

Ademais, os fatos trazidos aos autos demandam maiores esclarecimentos por meio de apuração in loco. Por essa razão, designo o dia 09.06.2025, às 11h00, para realização de inspeção judicial.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, para que indique técnico que acompanhe a inspeção judicial como auxiliar deste juízo na data acima designada.

As partes têm direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa, nos termos do art. 483, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, seus procuradores e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito (
Id. 145690590
)

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requereu ao juízo que
oficie o Ministério Público, a SEMAS/PA e a Receita Federal do Brasil
para que
participem da inspeção judicial marcada para 09/06/2025
, alegando que esses órgãos possuem
competência técnica e legal essencial
para avaliar questões ambientais e operacionais do terminal portuário da
CONVICON
. Argumenta ainda que a
SEMADE de Barcarena não possui atribuição para licenciar o terminal
, e que a ausência das entidades solicitadas
comprometeria a validade do ato judicial
.

Em 06/06/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO proferiu decisão nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Os autos vieram conclusos para análise da petição juntada pela autora MR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME sob o id 145727713, na qual requer a convocação de representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA , da Receita Federal do Brasil e do Ministério Público para participarem da inspeção judicial a ser realizada no pátio da ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A às 11h00min do dia 09.06.2025.

Esclareço que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA e a Receita Federal do Brasil não integram o polo passivo da presente demanda, tampouco atuam ou atuarão como auxiliares do juízo.

O mesmo se aplica ao Ministério Público, que já se encontra regularmente intimado nos autos, com vistas garantidas para acompanhar todos os atos processuais pertinentes em que reconhecer a existência de interesse público apto a justificar sua participação.

No tocante à presença técnica na inspeção judicial designada, esta foi devidamente assegurada mediante convocação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, cujo representante atuará como auxiliar deste juízo, nos termos do artigo 149 do CPC. Tal providência é suficiente para assegurar a finalidade do ato.

Importa destacar que o objeto da inspeção judicial não se relaciona com licenciamento ambiental nem com as circunstâncias do perdimento da mercadoria, as quais são matérias afetas a outros procedimentos e esferas de competência.

A diligência judicial tem finalidade estrita e específica: constatar, de forma direta e objetiva, as atuais condições da ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A para armazenar a carga apreendida, nos moldes da decisão de ID 145690590.

A convocação de diversos órgãos externos, sem vínculo processual com a presente lide e sem função de cooperação definida no ato judicial, não traria qualquer ganho técnico relevante à diligência. Ao contrário, poderia comprometer o regular andamento do feito, postergando desnecessariamente a realização da inspeção já designada.

Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da petição de ID 145727713.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requer a adoção de
medidas coercitivas e alternativas
para
efetivar a decisão judicial
que determinou a desunitização da carga, diante do
descumprimento persistente pela CONVICON
. Propõe, com base nos arts. 139, IV e 297 do CPC, que a ré seja
obrigada a realocar o minério em contêineres próprios ou da CMA CGM
, ou a
acondicionar a carga sob lonas
, além de
pagar as taxas de sobrestadia
e
suspender as cobranças de armazenagem contra o autor
, já que essas estão sendo efetivamente realizadas. Alega que tais medidas são
razoáveis, proporcionais e viáveis
, e visam garantir a
efetividade da ordem judicial
. (145921909 - Petição)

Em 16/06/2025, foi lavrado o Acórdão dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0801658-88.2025.8.14.0000, lavrado nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA MAJORADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para fixar novo prazo de cinco dias úteis para desunitização de cargas e liberação de contêineres, com majoração da multa para R$ 10.000,00 por unidade, além de autorização de medidas coercitivas. A embargante alega omissão sobre riscos ambientais, ausência de estrutura técnica, e violação ao princípio da non reformatio in pejus.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos ambientais e operacionais suscitados; (ii) analisar se a majoração da multa e a redução do prazo configuram reformatio in pejus; e (iii) examinar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, passível de sanção nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara, atribuindo à embargante a responsabilidade de fiel depositária conforme o auto de infração da Receita Federal.

5. A referência à possibilidade de regresso contra a União não exime a obrigação principal nem os deveres ambientais da embargante.

6. A alegada impossibilidade técnica ou ambiental de cumprir a ordem judicial não foi objeto de diligência por parte da embargante, que poderia ter indicado fiel depositário alternativo.

7. A majoração da multa e a redução do prazo decorreram da resistência injustificada da embargante, não configurando reformatio in pejus.

8. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivos vícios, o que caracteriza intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão colegiada enfrenta de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia.

2. A majoração de multa coercitiva e a redução do prazo para cumprimento de obrigação judicial, diante da resistência injustificada da parte, não configuram reformatio in pejus.

3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir o mérito e retardar o cumprimento da decisão judicial caracterizam conduta protelatória, passível de sanção.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.266.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2018; STF, AgR no ARE 1.305.655/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.06.2021.

18ª Sessão Ordinária de 2025 da 1ª Turma de Direito Privado

A
MR Importação e Exportação Ltda.
informa ao juízo o teor do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela CONVICON
, mantendo a obrigação de
desunitizar e liberar os contêineres
.

Em 09 de maio de 2025, a CONVICON interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra decisão da 1ª Vara Cível de Barcarena/PA que reconheceu a competência da Justiça Estadual e distribuiu o ônus da prova em ação cautelar proposta pela MR Importação.

Sustenta que a competência é da
Justiça Federal
, pois a carga (minério de cobre apreendido) está sob fiscalização da Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração (ANM), que possui interesse jurídico direto na causa.

Além disso, pleiteia a
inversão do ônus da prova
, com base na
Súmula 618 do STJ
, por se tratar de matéria ambiental.

O Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
determinou a
redistribuição do recurso
à mim, visto que já atuei em recurso anterior (AI nº 0801658-88.2025.8.14.0000) relacionado ao mesmo processo de origem.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 28194249.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 28299699.

No Id. 28645561, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 26ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 04-08-2025, às 14:00.

AGRAVO INTERNO da
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
no id. 28719141.

Submetido ao Colegiado o recurso foi negado provimento, nos termos que segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO (RFB/ANM). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento (AI nº 0809262-03.2025.8.14.0000) interposto por
Convicon Contêineres de Vila do Conde S/A
contra decisão que, nos autos da Ação Cautelar antecedente n.º 0800140-39.2025.8.14.0008, manteve a competência da Justiça Estadual (2ª Vara Cível de Barcarena/PA) e indeferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pela agravante.

2.

A agravante sustenta: (i) interesse jurídico direto da União, da Receita Federal do Brasil e da Agência Nacional de Mineração sobre carga de minério apreendida, o que atrairia a competência federal (CF, art. 109, I); e (ii) necessidade de inversão do ônus da prova, à luz da Súm. 618/STJ, para comprovar risco ambiental.

II. Questões em discussão

1.

(i) Saber se a mera atuação fiscalizatória de órgãos federais — sem sua presença no polo da lide nem manifestação formal de interesse jurídico — desloca a causa para a Justiça Federal.

2.

(ii) Verificar se cabe, nesta fase recursal, impor a inversão do ônus da prova ambiental e conceder efeito suspensivo ao agravo.

III. Razões de decidir

1.

Competência.
O art. 109, I, da CF exige que União, autarquia ou empresa pública federal figure como parte, assistente ou opoente, ou que haja intervenção anômala autorizada. A fiscalização alfandegária por RFB/ANM configura mero
interesse fático ou econômico
, insuficiente para atrair a jurisdição federal (STJ, AgRg no CC 145.196; CC 171.102).

2.

Preclusão e segurança jurídica.
A Turma já apreciara exaustivamente tema idêntico no AI 0801658-88.2025 (acórdão de 13/05/2025), impondo à agravante a desunitização dos contêineres; rediscutir a matéria viola a coisa julgada formal (CPC 507) e afronta o dever de cooperação processual.

3.

Inversão do ônus da prova.
A Súm. 618/STJ consagra faculdade, não imposição automática; compete ao juízo de origem, durante a instrução, avaliar distribuição dinâmica (CPC 373, § 1º) e precaução ambiental (CF 225). Faltam elementos técnicos novos que justifiquem a medida nesta fase; não demonstrado periculum in mora inverso.

4.

Litigância de má-fé.
Reiteradas tentativas de reabrir discussão já decidida podem ensejar sanções (CPC 77 IV; 80 IV, VI).

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:
“1. A mera fiscalização de órgãos federais sobre mercadorias não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal (CF 109 I).
2. A inversão do ônus da prova nas ações ambientais é faculdade do magistrado, a ser decidida conforme as peculiaridades do caso concreto, não cabendo sua imposição em sede de agravo quando ausentes elementos técnicos supervenientes.”

—

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
109 I, 225; CPC, arts. 373 § 1º, 507, 927 § 5º; CPC, arts.
77 IV, 80 IV VI; Súm. 618/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 145.196, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, CC 171.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 17.05.2021.

Convicon Contêineres de Vila do Conde S/A
opôs
Embargos de Declaração
opostos por contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a competência da Justiça Estadual e indeferindo a inversão do ônus da prova.

A Embargante aponta
erro material
, pois o acórdão se fundamenta em precedente (AI nº 0801658-88.2025) com
efeitos suspensos por decisão do TJPA
, confirmada pelo STJ.

Alega ainda
omissão e contradição
quanto à análise da
competência da Justiça Federal
, dado o interesse jurídico da
Agência Nacional de Mineração (ANM)
, autarquia federal, e à
fixação do ônus da prova
, já decidida pelo juízo a quo, sendo cabível a
inversão com base na Súmula 618/STJ
e no
princípio da precaução ambiental
.

Requer provimento dos embargos com efeitos infringentes, reforma do acórdão e prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados.

A MR Importação e Exportação Ltda. apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por Convicon, defendendo a
manutenção do acórdão
que reconheceu a
competência da Justiça Estadual
e manteve a
distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC
.

Alega que
não há erro material nem omissão
, pois a ANM e a União não integram a lide, não demonstraram interesse jurídico e o objeto da demanda é meramente obrigacional, relacionado à desova e armazenamento de carga por concessionária de serviço público.

Sustenta que a
inversão do ônus da prova não é automática
, exigindo demonstração concreta de risco ambiental, o que não foi feito.

Requer o
não conhecimento ou não provimento dos embargos
, por sua
inadequação e caráter protelatório
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

A embargante sustenta a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando que o julgado se baseou em precedente cujo cumprimento estaria suspenso por decisão ulterior do Tribunal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ademais, que não houve enfrentamento suficiente sobre a alegada competência da Justiça Federal, diante da atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM), e que a decisão teria desconsiderado a incidência da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça quanto à inversão do ônus da prova ambiental.

Não se acolhem tais alegações.

O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente, clara e coerente os fundamentos trazidos pela agravante, especialmente, que o contêiner não constitui embalagem, mas sim peça que não se confunde com a mercadoria transportada dentro dele (art. 24 da Lei nº 9.611 /98).

Assim, a sua devolução é impositiva, pelo que preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, nos termos da jurisprudência que segue:

Ação de cobrança – Improcedência liminar – Art. 285-A, do CPC de 1973 – Sobreestadia de "contêiners". Preliminares das requeridas – Alegações em sede de contrarrazões – Matéria de ordem pública – Possibilidade – Art. 485, § 3º, do CPC . Ilegitimidade de parte – Transporte marítimo – Legitimidade passiva do despachante aduaneiro – Reconhecimento – Responsabilidade do despachante aduaneiro fundada no "Termo de Compromisso de Devolução de Containers Provenientes de Transporte Unimodal" em que consignada a sua responsabilidade solidária pela devolução – Legitimidade passiva reconhecida. Prescrição – Inocorrência – Credor que realizou diversas pesquisas de endereços das requeridas e tentativas de citação que restaram infrutíferas – Demora na citação que não ocorreu por culpa ou negligência do autor, mas pela dificuldade de localização dos devedores – Inteligência da Súmula 106 do STJ – Precedentes. Incompetência do Foro de Eleição – Foro de Santos – Inocorrência – Possibilidade de as partes elegerem o foro onde pretendem sejam dirimidas questões resultantes do contrato – Inteligência do art. 63, do CPC e Súmula 335 do STF – Foro de eleição mantido . Ação de cobrança – Demurrage – Sobreestadia decorrente do atraso na devolução de contêiner utilizado no transporte de carga marítima – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Ausência de relação de consumo – Comprovação da relação jurídica entre as partes e suficiência de documentos a demonstrar a idoneidade da cobrança – Contêiner devolvido em prazo superior ao acordado – Precedentes jurisprudenciais – Obrigação de pagar reconhecida – Ação procedente. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0008580-02.2011 .8.26.0562 Santos, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 29/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Apelação – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Deslinde da controvérsia que não requer a produção de outras provas, além daquelas já produzidas nos autos – Juiz que, como destinatário mediato da prova, deve rejeitar a produção de provas desnecessárias – Preliminar rejeitada. Preliminar de incompetência nacional – Rejeição – Autoridade judiciária brasileira que tem competência para julgamento da causa em que a ré é empresa sediada no Brasil, a obrigação deve aqui ser cumprida e o fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil – Inteligência do art. 21 do CPC – Preliminar rejeitada . Preliminar de incompetência territorial – Rejeição – Obrigação que decorre do compromisso de devolução tempestiva de contêiner – Cumprimento da obrigação no Porto de Santos oriunda de transporte marítimo – Competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita - Aplicação do disposto no art. 53, inciso III, alínea d, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Preliminar afastada. Alegação de irregularidade na representação processual da apelada – Não acolhimento – Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz designará prazo razoável para que seja sanado o vício e, somente depois de descumprida a determinação, o processo será extinto – Inteligência do art . 76, § 1º, inciso I, do CPC - Juíza que fixou prazo para regularização da representação processual na sentença – Eventual irregularidade sanada no prazo fixado pela magistrada. Mérito – Retenção indevida do contêiner após o prazo do "free time" – Apelante que nega a contratação, afirma que não recebeu o contêiner objeto da lide e que seria ônus da apelada comprovar a contratação – Não acolhimento – Autora que juntou o "Bill of Lading" e o conhecimento de transporte marítimo – Comércio de transporte marítimo fortemente regido pelos usos e costumes, de forma que o "Bill of Lading" comprova que a ré, ao transportar mercadorias pela empresa autora, concordou com as regras de devolução e com tarifas de sobre-estadia – Taxa de "demurrage" que é cobrada pelo proprietário do contêiner para reaver os danos causados pelo atraso na devolução do equipamento – Contêiner que foi entregue no terminal alfandegário, havendo problemas na conclusão do despacho aduaneiro, os quais não podem ser opostos ao proprietário do contêiner e nem servir de justificativa para retenção indevida pela parte apelante - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008595-65 .2022.8.26.0562, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/04/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. DESUNITIZAÇÃO DE CARGA RETIDA EM RECINTO ALFANDEGADO. POSTULAÇÃO EM FACE DA AUTORIDAE ADUANEIRA . INADEQUAÇÃO. 1. A desunitização de contêiner é procedimento inserido entre as funções do recinto alfandegado, credenciado para tanto, sem necessidade de intervenção da autoridade aduaneira, nas hipóteses em que assim determinam as Portarias Alfandegárias em cada terminal. Precedentes . 2. Sem impedimento administrativo estabelecido pela autoridade alfandegária, a descarga e devolução das unidades de carga é pleito a ser dirigido contra a armazenadora.

(TRF-4 - AC: 50183615320234047201 SC, Relator.: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 05/03/2025)

Constatou-se, também com base em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a mera atuação fiscalizatória da Receita Federal do Brasil e da Agência Nacional de Mineração
não transfere, por si só, a competência para a Justiça Federal, à míngua de manifestação formal de interesse jurídico por parte dessas entidades ou de sua presença no polo da lide
, como autoras, rés, assistentes ou opoentes. Aplicou-se, corretamente, a regra do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Na oportunidade, cito o precedente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. FURTO DE SACAS DE CAFÉ DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA UNIÃO . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Federal para julgar crimes estabelecida no artigo 109, IV, da Constituição da Republica, pressupõe a existência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 2 . Ainda que o crime tenha sido praticado na zona portuária da cidade de Santos/SP - o que não ficou comprovado nos autos -, não obstante o local esteja sujeito à fiscalização da Polícia Federal, tal circunstância, por si só, não implica necessariamente o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante a ausência das hipóteses do artigo 109, IV, da CF. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Elói Mendes/MG, o suscitante.

(STJ - CC: 102688 MG 2009/0012173-6, Relator.: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 13/04/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2011)

Igualmente, a inversão do ônus da prova não configura direito subjetivo automático da parte, mesmo em se tratando de matéria ambiental. A Súmula 618/STJ consagra faculdade atribuída ao julgador, a ser exercida com base nos elementos específicos do caso concreto, não se confundindo com regra cogente de aplicação obrigatória.

No presente feito, não restou evidenciado qualquer risco concreto ou atual ao meio ambiente, nem tampouco fato superveniente que justifique a inversão da distribuição probatória previamente estabelecida, nos moldes do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A alegação de erro material tampouco prospera. A referência ao precedente anterior (AI nº 0801658-88.2025) se deu como elemento histórico e argumentativo da coerência jurisprudencial da Turma, não como vinculação absoluta à sua eficácia, já que a matéria de fundo – competência e ônus da prova – foi reapreciada à luz dos autos específicos deste agravo. A embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão meritória por meio de embargos de declaração, via processual que não se presta a tal finalidade.

Consoante a regra expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se observa no caso vertente.

Eventual inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada deve ser veiculado mediante os recursos cabíveis nas instâncias superiores, especialmente o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, nos moldes dos arts. 1.029 e seguintes do CPC, e não pela via estreita dos embargos declaratórios, sob pena de grave desvirtuamento da técnica recursal.

Por fim, não se constata qualquer omissão relevante que justifique o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, pois a matéria foi devidamente enfrentada sob os prismas fático e jurídico adequados, inexistindo necessidade de reiteração explícita de normas já debatidas ou implicitamente apreciadas no julgado.

Ante a ausência de vícios no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025